Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-91.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO FUNDAMENTADO NA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA 269/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pela prática do crime de dirigir veículo automotor, sem permissão ou habilitação, com perigo de dano (art. 309, CTB), fixado o regime inicial semiaberto em razão da reincidência.
2. Alega o embargante que houve omissão na fundamentação do acórdão quanto à fixação do regime inicial semiaberto, sustentando que a decisão violou a Súmula 719 do STF e o art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que a reincidência seria insuficiente para justificar a imposição de regime mais gravoso.
3. Contrarrazões apresentadas no ID 64875518.
4. Recurso próprio e tempestivo.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na fundamentação do acórdão quanto à fixação do regime inicial semiaberto, sob o argumento de violação à Súmula 719 do STF e ao art. 93, IX, da CF.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso em exame, não se verifica omissão no acórdão embargado. A fixação do regime semiaberto foi devidamente fundamentada na reincidência do réu, em conformidade com a Súmula 269/STJ. Confira-se: "7. No tocante à aplicação da pena, consta da FAP do acusado (ID 60715739) que ele possuía uma condenação transitada em julgado em 10/07/2021 pelo crime de roubo. Em relação à dosimetria da pena, observe-se que o magistrado de origem, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, fixou a pena privativa de liberdade no mínimo legal, não sendo necessárias reformas. Assim, a circunstância especial de o agente ser reincidente, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas 'b' e 'c', do Código Penal e Enunciado de súmula 269/STJ.".
8. Em contraste ao decidido no acórdão 1915964, o crime de roubo, tipificado no art. 157 do Código Penal, envolve a subtração de coisa alheia mediante grave ameaça ou violência, o que eleva sua gravidade. Por essa razão, o crime de roubo é considerado mais lesivo à ordem social e, portanto, pode justificar a imposição de um regime inicial mais severo em casos de reincidência.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: Não há omissão quando o acórdão fundamenta a imposição do regime semiaberto com base na reincidência em crimes graves, como roubo, e em conformidade com o art. 33, § 2o, alíneas 'b' e 'c', do Código Penal e com o enunciado de súmula 269 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "b" e "c", e 157.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269.